Tribunal: TJDFT
Processo: 0710440-92.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de disparos de arma de fogo, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP).
2. Os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado têm valor probatório, porquanto coesos, harmônicos e coadunam com os demais elementos carreados aos autos. Ademais, encontrada capsula deflagrada da arma de fogo do réu na residência dele.
3.Recurso conhecido e não provido.